Tribunal: TJDFT
Processo: 0000284-19.2017.8.07.0009
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2021-03-26

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. PROCESSO CIVIL. PREJUDICIAL. PRECLUSÃO. ACOLHIDA. PRELIMINARES. INTERESSE RECURSAL. ACOLHIDA. DIALETICIDADE. ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADAS. PLANO DE SAÚDE. MODALIDADE. COLETIVO POR ADESÃO. RESCISÃO UNILATERAL. POSSIBILIDADE. MIGRAÇÃO. PLANO INDIVIDUAL. NECESSIDADE. DANO MORAL. CARACTERIZADO. VALOR. CRITÉRIOS. RAZOABILIDADE. PROPORCIONALIDADE. MANUTENÇÃO. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. CITAÇÃO. DANO MATERIAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. DESEMBOLSO.
1. Opera-se a preclusão quando a parte não interpõe recurso em face da decisão que defere a tutela de urgência na instância de origem, de forma que a matéria não pode ser aventada em sede recursal.
2. Nos termos do artigo 507 do Código de Processo Civil, as questões já decididas e preclusas nos autos não serão conhecidas.
3. O interesse recursal está intimamente associado à utilidade prática da prestação jurisdicional que se pretende obter e, quando não evidenciado, importa em não conhecimento do recurso.
4. Evidencia-se atendido o princípio da dialeticidade recursal quando, no recurso, a parte recorrente apresenta razões das quais se extrai, além de seu inconformismo, os fundamentos jurídicos que entende como melhor aplicáveis à espécie.
5. Nas ações que versam sobre a responsabilidade civil em razão da rescisão unilateral do plano de saúde coletivo por adesão, tanto à administradora do benefício quanto à operadora do plano de saúde têm legitimidade passiva para figurar no polo passivo, pois respondem de forma solidária pelas eventuais falhas na prestação do serviço, nos termos dos artigos 14 e 25, § 1o, do Código de Defesa do Consumidor.
6. Admite-se a rescisão unilateral e imotivada do plano coletivo por adesão, desde que respeitados os seguintes requisitos cumulativos: a) previsão expressa no contrato celebrado entre as partes; b) após a vigência do período de 12 (doze) meses; e c) prévia notificação da outra parte com antecedência mínima de sessenta dias (art. 17 da Resolução Normativa ANS n° 195, de 14/07/2009).
7. Rescindido unilateralmente o plano de saúde coletivo por adesão, é direito dos beneficiários migrar para um plano ou seguro de assistência à saúde sob o regime individual ou familiar, sem que seja necessária a observância de novos prazos de carência e pelo preço de tabela praticado em geral para a mesma cobertura (art. 1° da Resolução CONSU n° 19, de 25/03/1999).
8. Em caso de rescisão unilateral do plano de saúde coletivo por adesão por parte da seguradora, sem que haja a observância dos requisitos legais, é devida indenização por danos morais ao beneficiário/consumidor.
9. Para fixação do quantum a ser pago pelos danos morais causados, devem ser observados alguns parâmetros definidos pela jurisprudência, quais sejam: a extensão do dano ou gravidade da violação, a repercussão na esfera pessoal da vítima, o tempo de permanência da infração, a função preventiva da indenização ou o grau de reincidência do fornecedor e, por fim, o grau de culpa e a capacidade financeira do ofensor, além de respeitar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
10. O termo inicial da incidência dos juros moratórios sobre a condenação devida por danos morais é a data da citação, por se tratar de responsabilidade civil contratual, com base no artigo 405 do Código Civil.
11. A correção monetária dos valores a serem ressarcidos a título de dano material deve incidir desde o desembolso, sob pena de caracterizar enriquecimento ilícito do comprador.
12. Prejudicial de preclusão acolhida.
13. Preliminar de interesse recursal acolhida.
14. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.
15. Preliminar de violação ao princípio da dialeticidade rejeitada.
16. Recurso da autora não conhecido.
17. Recurso do réu parcialmente conhecido e desprovido.
18. Recurso do réu conhecido e desprovido.